Tribunal: TJDFT
Processo: 0747567-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sob fundamento de ausência de probabilidade de êxito e sobrecarga operacional do cartório.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se é cabível nova pesquisa SISBAJUD após lapso temporal superior a um ano desde a última diligência infrutífera, diante da alegação de alteração possível da situação patrimonial do executado e da necessidade de efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. Não há vedação legal à renovação da pesquisa SISBAJUD, sendo suficiente o transcurso de lapso temporal razoável, superior a um ano, para justificar nova tentativa, conforme precedentes do TJDFT.
4. A diligência requerida é proporcional, adequada e não implica constrição patrimonial imediata, limitando-se à obtenção de informações, razão pela qual deve ser deferida para garantir a efetividade da execução e a duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para determinar a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 219, 300, 797, 798, II, “c”, e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1979081, Agravo de Instrumento no 0751190-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 28/03/2025; STJ, REsp no 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020.